Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701650-40.2022.8.07.0021 RECORRENTE: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SÚMULA 247/STJ. EXCESSO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ). 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o crédito obtido pela sociedade empresária for destinado ao fomento de sua atividade negocial, não podendo ser qualificada como destinatária final. 4. A alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais e de excesso de cobrança, sem apontar o valor que entende devido e demonstrativo atualizado do débito é insuficiente para comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (CPC/15 373 II). 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 700, § § 2° e 4°, do CPC, ao argumento de que a ação teria sido ajuizada sem demonstrativo dos valores cobrados (memória de cálculo), razão pela qual a petição inicial da ação monitória deveria ter sido rejeitada de plano; c) artigo 373, inciso I, do CPC, porque a proposta de abertura de conta não configuraria prova escrita hábil à propositura da monitória. Assevera que o recorrido não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, infringindo o ônus probatório; e d) artigos 2°, 3°, e 4°, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, enunciado 297 da Súmula do STJ, bem como 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, por entender ser aplicável o Código Consumerista nos casos em que a pessoa jurídica é consumidora final mesmo em atividades empresariais. Afirma que a decisão recorrida incorre em interpretação restritiva, desconsiderando a hipossuficiência e a aplicação das teorias finalista mitigada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos honorários de sucumbência e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 700, §§ 2° e 4°, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Da análise dos autos, verifico que a exordial está acompanhada da proposta de abertura de conta corrente, extratos de movimentação bancária que comprovam a disponibilização do crédito pelo autor/apelado e sua utilização pela ré/apelante, além de tabela com o demonstrativo do débito, da qual pode-se extrair o índice de correção monetária, de juros, as datas de lançamento, dentre outras informações referentes ao contrato (IDs 62441797, 62441799, 62441801 e 62441803). Assim, entendo que a petição inicial foi instruída com documentos probatórios suficientes para constituir o crédito com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo (...). Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial” (ID 65160823). Nesse passo, "Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O especial também não pode subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 2°, 3°, e 4°, inciso I, todos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço” (REsp n. 1.957.426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Da mesma forma não merece trânsito o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o especial não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 5°, inciso XXXII, da CF, porquanto não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027